Tribunal: TJBA
Processo: 8061032-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061032-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
LARA NERY OLIVEIRA CERQUEIRA LEAL, FLAVIA TUDE BATISTA, RITA DE CASSIA NERY OLIVEIRA

AGRAVADO: ANDRE LUIS PAIVA DE ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
RAYRA RESENDE RAMOS, ISABEL ALCANTARA LIMA, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO, MARIANGELA PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO ATO JUDICIAL RECORRIDO. DECISÃO COM CARGA DECISÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato impugnado consistiria em mero despacho de ratificação, portanto irrecorrível. No processo de inventário de origem, a controvérsia versa sobre o reconhecimento de esforço comum da cônjuge supérstite para fins de meação em bens e valores, em casamento submetido ao regime de separação obrigatória de bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi efetivamente interposto contra mero despacho irrecorrível, ou se, em sua substância, impugnou decisão interlocutória com conteúdo decisório, apta a causar gravame e, por isso, sujeita a agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
A natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser aferida por seu conteúdo e por seus efeitos concretos, e não apenas pela denominação que lhe tenha sido atribuída ou pela forma de lançamento no sistema processual.
O pronunciamento de primeiro grau que concluiu pela ausência de comprovação do esforço comum e determinou a retificação das primeiras declarações e do esboço de partilha resolveu questão controvertida relevante no inventário, com repercussão direta na esfera jurídica da agravante, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória.
O posterior ato de ratificação não desnatura o conteúdo decisório do pronunciamento originário, apenas o reafirma, não sendo possível adotar leitura exclusivamente formal do objeto recursal quando as razões do agravo de instrumento evidenciam insurgência contra a decisão que excluiu a recorrente de parte da meação.
O agravo interno impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática agravada, ao demonstrar o equívoco na identificação do ato recorrido, atendendo ao requisito do art. 1.021, § 1º, do CPC.
Reconhecido que o agravo de instrumento se dirigia, em essência, contra decisão interlocutória de mérito, revela-se cabível o recurso, impondo-se a reforma da decisão monocrática que dele não conheceu.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática agravada, afastar o não conhecimento do agravo de instrumento e determinar seu regular processamento e apreciação.
Tese de julgamento: “1. A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo decisório e por seus efeitos concretos, e não pela denominação formal atribuída ao ato. 2. É recorrível por agravo de instrumento o pronunciamento que, no curso do inventário, resolve controvérsia sobre esforço comum e determina a retificação da partilha, por ostentar natureza de decisão interlocutória. 3. Demonstrado no agravo interno o equívoco na identificação do ato recorrido, impõe-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8061032-78.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
EUNICE SANTOS ANDRADE
e, como Agravados,
ANDRÉ LUÍS PAIVA DE ALCÂNTARA
e
LUÍS PAULO PAIVA DE ALCÂNTARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA